Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-33.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA.
I – O pedido formulado na inicial foi de concessão do auxílio-doença acidentário desde a última negativa do INSS, em 24/1/22. Evidenciado o julgamento ultra petita, impõe-se decotar da r. sentença a condenação superior à postulada pela parte, arts. 141 e 492 ambos do CPC.
II - Apelação provida.